Tribunal: TJDFT
Processo: 0706605-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA ALIMENTAR. NECESSIDADE. CAUÇÃO.

1. Diante das especificidades do caso em análise, somado a expressiva quantia executada em cumprimento provisório de sentença, ainda que se trate de crédito de natureza alimentar – honorários de sucumbência, não se mostra possível a dispensa da caução prevista no inciso IV do art. 520 do Código de Processo Civil.

2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.